Tribunal: CARF
Processo: 13502.900390/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
CSRF-T3 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13502.900390/2010-91 Recurso
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9303-014.118 – CSRF / 3a Turma Sessão de
Sessão de
21 de junho de 2023 Recorrentes
Recorrentes
POLIALDEN PETROQUÍMICA S/A BRASKEM S/A (SUCESSORA)

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997
FAZENDA
NACIONAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PARADIGMA
CONTRÁRIO
A
DECISÃO
EM
SEDE
DE
REPETITIVO.
NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois o único paradigma indicado
contraria decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado no rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015), exarada no REsp 1.221.170/PR, a qual determinou o
conceito de insumos a ser observado no âmbito das contribuições sociais não
cumulativas.
SUJEITO
PASSIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois, do confronto da decisão
recorrida com os paradigmas indicados, não restou configurada a divergência
interpretativa necessária. A similitude fática, embora necessária para o
estabelecimento de divergência jurisprudencial, não é elemento suficiente: os
acórdãos confrontados devem versar sobre a mesma norma. Não havendo
coincidência das normas apreciadas pelo acórdão recorrido e paradigma, não
há como se reconhecer controvérsia interpretativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de ambos os recursos especiais.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900390/2010-91
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.118 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.900390/2010-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada),
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto (suplente convocado),
Erika Costa Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recursos especiais de divergência, interpostos pelo sujeito passivo e
pela Fazenda Nacional, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-007.441, de
26/06/2012, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
CRÉDITOS. INSUMOS. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS.
Os custos incorridos nas aquisições de bens e serviços de pessoas jurídicas,
contribuintes do PIS, utilizados na fabricação dos produtos vendidos constituem
insumos e geram créditos dessa contribuição no regime não cumulativo.
CRÉDITOS. BENS E SERVIÇOS PRESCINDÍVEIS AO PROCESSO DE
FABRICAÇÃO.
Os custos incorridos nas aquisições de bens e serviços dispensáveis ao processo de
fabricação dos produtos vendidos não geram créditos de PIS no regime não
cumulativo.
RECEITAS. EMPRESAS ESTABELECIDAS NA ZONA FRANCA DE
MANAUS.
As receitas decorrentes de vendas para empresas estabelecidas na Zona Franca de
Manaus, em relação à tributação pelo PIS, com incidência não cumulativa, não se
classificam como receitas de exportações para o exterior.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato gerador: 15/12/2005, 10/02/2006, 15/02/2006, 10/05/2006,
15/05/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO.
O reconhecimento suplementar de parte do crédito financeiro declarado no
respectivo Pedido de Ressarcimento (PER) implica em homologação da
compensação dos débitos fiscais declarados nas Dcomps até aquele limite.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Intimada do acórdão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial, suscitando
divergência com relação ao conceito de insumos, no contexto das contribuições não cumulativas,
apontando, como paradigma, o Acórdão no. 203-12.448, de 17/10/2007, assim ementado:

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/07/2003
IPI. CRÉDITOS.
Geram o direito ao crédito, bem como compõem a base cálculo do crédito
presumido, além dos que se integram ao produto final (matérias primas e produtos
intermediários stricto sensu, e material de embalagem); e os artigos que se
consumam durante o processo produtivo e que não faça parte do ativo permanente,
mas que nesse consumo continue guardando uma relação intrínseca com o conceito
stricto sensu de matéria prima ou produto intermediário: exercer na operação de
industrialização um contato físico tanto entre uma matéria prima e outra, quanto da
matéria prima com o produto final que se forma.
PIS/PASEP. REGIME NÃOCUMULATIVO. CRÉDITOS. GLOSA PARCIAL.
O aproveitamento dos créditos do PIS no regime da não cumulatividade há que
obedecer às condições específicas ditadas pelo artigo 3o da Lei no 10.637, de 2002,
c/c o artigo 66 da IN SRF no 247, de 2002, com as alterações da IN SRF no 358, de
2003. Incabíveis, pois, créditos originados de gastos com seguros (incêndio,
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.118 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.900390/2010-91

vendaval etc), material de segurança (óculos, jalecos, protetores auriculares),
materiais de uso geral (buchas para máquinas, cadeado, disjuntor, calço para prensa,
catraca, correias, cotovelo, cruzetas, reator para lâmpada), peças de reposição de
máquinas, amortização de despesas operacionais, conservação e limpeza,
manutenção predial. Recurso negado.

Em exame de admissibilidade, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção deu
seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, trazendo, em seu despacho, as seguintes
considerações:
No Acórdão recorrido, considerou-se como insumo, para fins de creditamento do
PIS, todos aqueles bens e serviços que tenham sido adquiridos para serem utilizados
na produção ou na prestação dos serviços, ou para viabiliza-los.
Já no Acórdão colacionado como paradigma, adotou-se um conceito mais restritivo.
Definiu-se que, somente poderão ser utilizados como insumos, para fins de
creditamento da PIS, os que se integrem ao produto final, bem como os outros bens,
desde que não contabilizados pelo contribuinte no ativo permanente, que sofram, em
função de ação exercida diretamente sobre o produto em fabricação, alterações, tais
como desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas.
Assim, restou comprovada a divergência de interpretação quanto ao conceito de
insumo para fins de creditamento do PIS na sistemática não cumulativa.
Destarte, atendido o disposto nos arts. 67 e 68 do Anexo II do antigo Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, e comprovado o dissenso
jurisprudencial suscitado, forçoso concluir-se pela admissibilidade e seguimento do
Recurso Especial em exame.
Intimado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho da sua admissibilidade, o contribuinte apresentou recurso especial,
suscitando divergência, quanto às matérias seguintes: 1) nulidade da decisão
recorrida por cerceamento do direito de defesa, em razão da falta de apreciação do
laudo elaborado pela KPMG; 2) possibilidade de restituição do IPI quando ficar
comprovada a assunção do respectivo encargo

Intimado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho da sua admissibilidade, o contribuinte apresentou contrarrazões e recurso especial.
Em contrarrazões, o sujeito passivo sustentou, em síntese, que: (i) o recurso da
Fazenda não deve ser conhecido, uma vez que indica paradigma com entendimento ultrapassado,
contrário ao atual conceito de insumos na sistemática não cumulativa das contribuições sociais;
(ii) no mérito, os créditos contra os quais a Fazenda Nacional se insurge são atinentes a gastos
necessários e imprescindíveis à produção e venda dos bens fabricados, ou seja, são considerados
insumos à luz da legislação aplicável às contribuições não cumulativas.
Em recurso especial, o sujeito passivo apontou divergência quanto à possibilidade
de creditamento, no âmbito das contribuições não cumulativas: (i) de gastos com etiquetas e
lacres – paradigmas 3201-000.845 e 3402-003.817, (ii) de despesas com aluguel de rádios
portáteis – paradigmas 3102-002.297 e 3302-002.855. Suscitou, ainda, divergência quanto à (iii)
equiparação das receitas de vendas para a Zona Franca de Manaus (ZFM) a receitas de
exportação – paradigma 3302-00.591.
Em exame de admissibilidade, apenas foi a acolhida a rediscussão da segunda
matéria – despesas com aluguel de rádios portáteis. A discussão da primeira matéria foi afastada
por ausência de prequestionamento, enquanto que a apreciação da terceira matéria foi obstada
por ausência de similitude fática entre o aresto recorrido e o paradigma.
Contrapondo-se ao despacho de admissibilidade, o sujeito passivo apresentou
agravo, o qual foi examinado e rejeitado pela Presidência da CSRF.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, apenas no mérito, a
prevalência do acórdão recorrido quanto às despesas com aluguel de rádios.

Fl. 1566
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.118 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.900390/2010-91

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do Conhecimento
Recurso especial da Fazenda Nacional
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, mas não deve
ser conhecido, pois o único paradigma indicado (Acórdão no. 203-12.448, julgado em 17/10/2007)
contraria decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado no
rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), exarada no REsp
1.221.170/PR, a qual determinou o conceito de insumos a ser observado no âmbito das
contribuições sociais não cumulativas. Explico.
Compulsando o recurso da Fazenda Nacional, observa-se que a linha de defesa ali
adotada é a de aplicação do conceito de insumos do IPI ao PIS/COFINS não cumulativos. Em
sua argumentação, a Fazenda aduz que o conceito de insumos pressupõe que o bem assim
considerado tenha necessária ação direta sobre o produto em fabricação, seja incorporado ao
novo produto, consumido no processo de industrialização ou sofra alterações como desgaste,
dano ou perda de propriedades físico-químicas.
Nessa linha, o recurso aduz que “o conceito de insumo advindo da legislação do
IPI é sim aplicado ao PIS/PASEP e à COFINS, conforme devidamente esposado no Acórdão no
203-12.448”. E conclui (destaquei partes):

E é justamente porque a tese da definição de “insumo” é buscada na sua
origem, qual seja, na legislação do IPI, sendo que nesta não são considerados
insumos os bens não utilizados diretamente na produção e fabricação de bens
ou produtos destinados à venda, como é o caso dos bens em questão (pintura
industrial, inspeção de equipamentos, isolamento térmico, refratário e antiácido,
limpeza industrial, aluguel de hardware, serviços de tratamento de efluentes e
análise físico-química de efluentes, serviços de impressão sobre big bags, e: tinta
para impressão, braçadeiras, caixas de papelão e filme).
(...)
No caso concreto, os bens em questão (pintura industrial, inspeção de equipamentos,
isolamento térmico, refratário e antiácido, limpeza industrial, aluguel de hardware,
serviços de tratamento de efluentes e análise físicoquimíca de efluentes, serviços de
impressão sobre big bags, e: tinta para impressão, braçadeiras, caixas de papelão e
filme), não tiveram contato físico direto, nem exerceram diretamente ação no
produto industrializado, assim não se enquadram na condição de insumo,
tampouco podem ser aproveitado como crédito da contribuição.

Da leitura dos excertos, depreende que toda a argumentação da Fazenda Nacional
vai no sentido de defender a aplicação, no caso concreto, do conceito de insumos do IPI. É
precisamente nessa perspectiva que a peça recursal cita o paradigma no 203-12.448, o qual
assenta que: “no contexto da não-cumulatividade do PIS”, adota-se “a tese da definição de
́insumos ́ prevista na legislação do IPI, a teor do Parecer Normativo no 65/79”.

Fl. 1567
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.118 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.900390/2010-91

É evidente que tal tese sustentada no acórdão paradigma – e adotada, de forma
exclusiva, pelo recurso da Fazenda Nacional - contraria a decisão do STJ no REsp 1.221.170/PR,
razão pela qual referido acórdão deve ser descartado, à luz do que dispõe o art. 67, §12, II do
Anexo II do Regimento Interno do CARF.
Saliente-se, ademais, que, do cotejo entre os acórdãos paradigma e recorrido, não
há como se vislumbrar qualquer tensão interpretativa específica quanto aos gastos discutidos no
caso concreto: como, por exemplo, o paradigma julgaria, à luz do conceito de insumos que adota,
os gastos específicos tratados no acórdão recorrido (água clarificada, nitrogênio líquido, vapor,
etc)? Não há como responder, pois o paradigma indicado é genérico, não entrando na
especificidade que a matéria de insumos requer, sobretudo para a demonstração de controvérsia
interpretativa.
Do confronto dos arestos, o que se pode afirmar é que se configura mera
divergência genérica de teses: de um lado, uma tese anacrônica e expressamente contrária ao
conceito de insumos consolidado no REsp 1.221.170/PR; de outro, uma tese aderente, ao menos
prima facie, à decisão do STJ.
Pois bem. Descartando-se o único paradigma apresentado pela Fazenda Nacional,
o recurso especial não pode ser conhecido, tendo em vista a ausência de demonstração de
divergência, pressuposto essencial de admissibilidade recursal.

Diante do exposto, voto pelo não conhecimento do recurso especial da Fazenda
Nacional.
Recurso especial do sujeito passivo
O Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo é tempestivo e não deve ser
conhecido, conforme passo a explicar.
Segundo a narrativa do sujeito passivo em seu recurso especial, do confronto do
aresto recorrido e paradigmas, a divergência jurisprudencial versaria precisamente sobre a
intepretação a ser dada ao inciso IV do art. 3a das leis básicas que regulam as contribuições não
cumulativas, especialmente dos limites semânticos da expressão “utilizados nas atividades da
empresa”, termo que delimita o alcance dos créditos atinentes a aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos. Nessa linha, o sujeito passivo explica:

Fl. 1568
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.118 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.900390/2010-91

Como se vê, na ótica do sujeito passivo, o acórdão recorrido teria assumido
interpretação mais restritiva do art. 3o, inciso IV, das Leis nos. 10637/2002 e 10.833/2003: ao
invés de considerar, para fins de reconhecimento dos créditos com as despesas de aluguel de
equipamentos, todos os gastos empresariais, o aresto recorrido teria restringido a possibilidade
de creditamento aos gastos vinculados às atividades produtivas.

Tal constatação não é verdadeira por diferentes razões.

Primeiramente, importa analisar como a decisão atacada se posicionou sobre a
matéria. Transcrevo, abaixo, excertos pertinentes do referido acórdão e dos seus votos (destaquei
algumas partes):

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reconhecer o direito de a recorrente apurar créditos sobre os
custos com: 1) vapor de 15kgf/cm2 e 42kgf/cm2; 2) nitrogênio líquido e gasoso; 3) ar
de instrumento; 4) água clarificada; 5) ar de serviço; 6) stadis; 7) contêiners, big
bags e mag bags; 8) palletes; 9) aluguel de hardware; 10) pintura industrial; 11)
inspeção d equipamentos; 12) isolamento térmico, refratário e antiácido; 13)
limpeza industrial; 14) serviços de tratamento de efluentes e análise físicoquimíca de
efluentes; 15) serviços de impressão sobre big bags; e 17) tinta para impressão,
braçadeiras, caixas de papelão e filmes.

Fl. 1569
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.118 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.900390/2010-91

Vencido o conselheiro José Adão Vitorino de Morais (Relator) com relação aos itens
09 ao 16. Vencido o conselheiro Rodrigo da Costa Posta Possas com relação aos
itens 10 ao 16. O conselheiro Antônio Lisboa Cardoso reconheceu o direito da
recorrente com mais amplitude. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Maria Teresa Martinez López.
A conselheira Andréa Medrado Darzé declarou-se impedida e foi substituída pela
conselheira Fábia Regina de Freitas. Fez sustentação oral pela recorrente o advogado
Luciano Martins Ogawa, OAB/SP 195.564..

Voto vencido

Com base nestes dispositivos legais, os custos incorridos com aquisições de bens e
serviços de pessoas jurídicas, contribuintes do PIS, a seguir discriminados geram
créditos desta contribuição, passíveis de dedução da contribuição apurada no mês e,
ou de ressarcimento/compensação do saldo credor apurado no trimestre: 1) vapor de
15kgf/cm2 e 42kgf/cm2; 2) nitrogênio líquido e gasoso; 3) ar de instrumento; 4) água
clarificada; 5) ar de serviço; 6) stadis; 7) contêiners, big bags e mag bags; e, 8)
palletes;
Todos estes custos são necessários e imprescindíveis à produção e venda do
polietileno, produto fabricado pela recorrente e, portanto, se enquadram no
conceito de insumos nos termos da Lei no 10.637, de 30/12/2002.
Já os custos incorridos com as aquisições de bens e serviços, a seguir listados, por
não serem imprescindíveis à produção daquele produto não se enquadram no
conceito de insumos, nos termos daquela lei, e, portanto, não geram créditos de
PIS: 1) pintura industrial; 2) inspeção de equipamentos; 3) isolamento térmico,
refratário e antiácido; 4) limpeza industrial; 5) aluguel de rádios; 6) aluguel de
hardware; 7) serviços de tratamento de efluentes e análise físico-química de
efluentes; e, 8) serviços de impressão sobre big bags.

Voto vencedor

No caso dos autos, repita-se, pela análise dos laudos inicialmente juntados pela
recorrente e também do laudo do IPT, sem os itens acima não seria possível a
operação da unidade fabril, sendo indispensáveis à manutenção do processo
produtivo do polietileno e produção do produto.
Os custos, aqui discriminados, são necessários e imprescindíveis à produção e venda
do polietileno, produto fabricado pela recorrente e, portanto, se enquadram no
conceito de insumos nos termos da Lei no 10.637, de 30/12/2002.
Nego o crédito, entretanto, por motivos diversos do i. relator, sobre o gasto com
“aluguel de radios”, posto que não há provas nos autos de que este dispêndio
está ligada à produção ou ligado às atividades da empresa, tal como previsto no
inciso IV do artigo 3oda Lei no10.833/03.
Por oportuno, deixo de me manifestar sobre outros itens que não foram
expressamente mencionados no recurso voluntário do contribuinte.

Da leitura dos recortes transcritos, depreende-se que a turma ordinária afastou o
direito ao crédito sobre gastos com “aluguel de rádios” por entender que referidos dispêndios não
se enquadram no conceito de insumos. Nesse ponto, é importante observar que o voto vencido é
aquele que traz os fundamentos do colegiado para a negativa do crédito sobre as despesas com
aluguéis de rádios: nesse ponto específico, observe-se, no acórdão, que o relator restou vencido
em outros pontos diversos daquele que estamos tratando.
Seguindo esse raciocínio, o despacho de admissibilidade entendeu que restou
demonstrada a divergência jurisprudencial, assinalando o seguinte:

Portanto, está plenamente caracterizado o dissídio jurisprudencial, pois enquanto no
acórdão recorrido o direito ao crédito sobre gastos com aluguéis de rádios
comunicadores foi negado, por falta de prova de que o gasto era essencial ao
processo produtivo (inciso II); no paradigma colacionado, o mesmo direito foi
reconhecido por se tratar de aluguel de equipamentos utilizados na atividade
da empresa (inciso IV).
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.118 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.900390/2010-91

A similitude fática é manifesta: os julgados confrontados se referem ao mesmo
contribuinte e enquadraram a mesma situação fática (aluguel de rádios
comunicadores) em diferentes hipóteses legais relativas ao crédito.

Observe-se que o despacho de admissibilidade assimila, de forma correta, o teor
dos acórdãos confrontados: de um lado, o acórdão recorrido afasta o direito aos créditos com
alugueis de rádios por falta de prova da sua essencialidade ao processo produtivo; de outro, o
paradigma acolhe o creditamento por entender que seria um gasto albergado pela hipótese do
inciso IV do art. 3o das leis básicas do PIS/COFINS não cumulativos.
Embora capture a essência das decisões, há um problema na análise de
admissibilidade: os acórdãos confrontados vertem-se sobre normas distintas, fato que afasta a
possibilidade de divergência interpretativa.
Veja-se, nesse contexto, que o próprio despacho de admissibilidade reconhece que
os acórdãos contrapostos voltam-se para “diferentes hipóteses legais relativas ao crédito”, mas
acaba por admitir controvérsia interpretativa.
Nesse ponto, o despacho acaba por inovar nos fundamentos para a admissão –
visto que o argumento trazido no recurso especial consiste, como já assinalado, na divergência,
entre recorrido e paradigmas, quanto ao alcance do inciso IV já referido: o despacho ignora
assim que o dissídio interpretativo refere-se ao entendimento de norma e não à valoração de
fatos.
Em outras palavras, somente haverá dissenso sobre a interpretação da legislação
tributária, quando os arestos confrontados (recorrido e paradigma) se debruçarem sobre a mesma
norma e daí decorrerem interpretações distintas. Isso significa que a similitude fática, apesar de
ser necessária, não é suficiente para se garantir a existência de controvérsia jurisprudencial.
Outro ponto que impede a apreciação do recurso diz respeito à inexistência de
prequestionamento. Aqui, é necessário observar que a questão suscitada no recurso especial é a
de que os gastos com aluguel de rádios seriam enquadrados no inciso IV do art. 3o da Lei no.
10.833/2003, questão não levantada no recurso voluntário e em nenhuma fase anterior do
processo.
Com efeito, compulsando o recurso voluntário, constata-se que os dispêndios com
rádios estão compreendidos na seção dos “serviços utilizados como insumos no processo
produtivo”, razão pela qual o acórdão recorrido abordou tal matéria sob o ângulo do conceito de
insumos, concluindo que não havia provas nos autos para sua caracterização como insumo.
Nessa mesma linha, cotejando a manifestação de inconformidade, observa-se que
não há sequer menção aos gastos com rádios e toda a defesa da recorrente centra-se no
argumento de que as despesas glosadas são insumos. Além disso, nas outras peças do processo,
como o despacho decisório e a decisão de primeira instância, fica claro que as glosas de crédito
com alugueis – tratados no inciso IV do art. 3o das leis de regência das contribuições não
cumulativas – restringiram-se apenas às despesas com veículos, não havendo qualquer
referência aos gastos com aluguel de rádios.
Constata-se, assim, que a questão trazida em recurso especial é inovadora: não há,
ao longo do processo, qualquer questionamento sobre a possiblidade dos gastos com “aluguéis
de rádios” se submeterem ao inciso IV do art. 3o das leis de regência do PIS/COFINS não
cumulativos.
Na verdade, ainda que considerássemos que o acórdão recorrido tratou de tal
questão, como quer o sujeito passivo em seu recurso especial, citando, para tanto, trechos do
voto vencedor, não há como reconhecer a caracterização de divergência jurisprudencial.
Isso porque está claro, na conclusão do voto vencedor, que a negativa de crédito
aos gastos com “aluguel de rádios” se deu em virtude de que não houve comprovação de que os
dispêndios estariam ligados às atividades da produção ou “às atividades da empresa, tal como
previsto no inciso IV do artigo 3oda Lei no10.833/03”.
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.118 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.900390/2010-91

Observe-se que não se pode inferir, como fez a recorrente, que o voto vencedor
assumiu uma interpretação restritiva do referido dispositivo normativo e, assim, dissonante
daquela leitura feita pelos acórdãos paradigmas: rejeitou-se o crédito porque não restou
demonstrado que os gastos com aluguel são, sequer, ligados às atividades da empresa.
E essa conclusão do voto vencedor parece estar de acordo com os elementos dos
autos: não há provas da natureza dos gastos com “aluguel de rádios”, mesmo que para
demonstrar que estariam ligados a atividades da empresa – e não apenas a atividades ligadas à
produção.

Não há que se falar, portanto, em dissídio jurisprudencial.

Por fim, acrescente-se que o argumento trazido no acórdão recorrido atinente à
falta de provas para comprovar as despesas com “aluguel de rádios” é, por si, fundamento
suficiente para a manutenção daquela decisão – lembrando, nesse ponto, que tal fundamento não
foi atacado em recurso especial.

Conclusão
Diante do acima exposto, voto pelo não conhecimento dos recursos interpostos
pelo sujeito passivo e pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 1572
DF CARF MF
Original